Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-39.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inviável a cobrança de débito prescrito por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome" que se impõe. Ação procedente. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.